Tribunal: TJDFT
Processo: 0783745-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PORTARIA No 426, DE 13/9/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCB HEMODIÁLISE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65891199). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso com estipulação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação (ID 66549744).
3. Em suas razões recursais, em síntese, afirmou que possui 25 anos, é portador de insuficiência renal crônica, doença óssea secundária, luxação do joelho e vem realizando o seu tratamento dialítico na clínica Davita Tratamento Renal, localizada em Sobradinho. Alegou que o relatório médico acostado aos autos deixou clara a necessidade do procedimento, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da parte requerente, devido à espera pelo procedimento postulado. Sustentou que aguarda as providências ora pleiteadas desde o dia 07/09/2024 (data da solicitação médica). Aduziu que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte requerente. Defendeu que, em razão de seus problemas de saúde e limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, posto não conseguir utilizar transporte público. Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a disponibilização de transporte ida e volta para as sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
6. O fornecimento de transporte "de porta a porta" para a continuidade de tratamento médico no âmbito do SUS é exceção à regra, sendo que, não havendo a comprovação da necessidade e da gravidade do caso que impossibilite o uso do transporte público, incabível o fornecimento de transporte individual ao paciente.
7. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise (STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada.
8. Para a utilização transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa, obstando qualquer pronunciamento judicial a respeito.
9. Constou no relatório médico acostado ao feito (ID 65891174, p. 1) que o paciente apresenta discreta dificuldade de caminhar, em razão da doença óssea que o acomete, com risco de fratura e teve o joelho imobilizado recentemente, o que o dificultaria de utilizar o transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento. Constou, também, dos autos, ofício da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal onde há informação quanto à sobrecarga que enfrenta os núcleos de transporte dos hospitais da rede pública e que o atendimento de novas solicitações poderá acarretar a interrupção das atividades emergenciais de transporte, como remoções de pacientes internados, realização de exames em outras unidades, pareceres médicos, transporte logístico de insumos, além da possibilidade de descumprimento de decisões judiciais já atendidas pelos Núcleos de Transporte (Ofício no 405/2024 – ID 65891176, p. 10-11).
10. Não foi demonstrado nos autos a impossibilidade do recorrente de utilização do transporte público para comparecimento às sessões de hemodiálise, ainda que acompanhado. Na hipótese, não há comprovação de situação de urgência/emergência, necessária à inclusão do requerimento do autor no sistema de transporte individual.
11. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).